Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700782-70.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: IGOR XAVIER MASCARENHAS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença que julgou extinta, sem análise do mérito, ação de execução proposta em desfavor de IGOR XAVIER MASCARENHAS. Intimada para se manifestar acerca de eventual intempestividade recursal, a apelante não se manifestou, conforme certidão ID 53675879. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Intimada para se manifestar acerca de eventual intempestividade recursal, a apelante não se manifestou, conforme certidão ID 53675879. Por conseguinte, reputo a sua inércia como desistência tácita do recurso. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita recursal, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2024 13:41:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora